Tribunal: STF
Processo: RE 1291021
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 182): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR. PONTO ELETRÔNICO. UFRGS. - O indeferimento da prova técnica não se traduz em cerceamento de defesa, mas, sim, na constatação de sua desnecessidade e pelo fato de que os documentos até então anexados aos autos dispensam sua realização. - O controle eletrônico de assiduidade e pontualidade dos servidores possui previsão no Decreto nº 1.590/95 (art. 6º-II). - Cabe à administração pública regulamentar, nos termos do poder disciplinar e hierárquico de que dispõe, o controle e a freqüência dos servidores no ambiente de trabalho, segundo critérios de conveniência e oportunidade. - Do contexto probatório conclui-se pela confiabilidade do sistema de controle de frequencia dos servidores implementado em caráter transitório pela UFRGS, até que se efetive o controle biométrico, que agregará em termos de segurança. Isso porque o sistema permite a emissão de relatórios por parte do usuário para controle pessoal; é passível de ser auditado; armazena com segurança os registros lançados, bem como eventuais alterações permitidas pelo sistema para atender as ocorrências diárias deixam rastros, uma vez que as informações não se sobrepõem.” 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de prequestionamento. (eDOC 6, p. 220)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recusais, sustenta-se que:



    “Desde a propositura da demanda, foi requerida a produção de prova pericial, algo notadamente essencial para o deslinde da presente causa, uma vez que aqui se postula o reconhecimento da insegurança e possibilidade de alteração de informações no sistema de controle eletrônico de frequência implementado pela ré, sendo a perícia judicial o instrumento capaz de verificar tal condição. Por tal razão, se mostra imprescindível a realização de perícia por profissional capacitado, de confiança do juízo, imparcial, e designado especialmente para atuar neste processo, com o objetivo de avaliar o sistema em comento.” (eDOC 6, p. 248): 



    Aduz-se, que:



    “Com relação ao princípio da impessoalidade, vale atentar para o fato de que com a implementação do sistema ora questionado, ao invés de a Universidade garantir sua efetivação, a autarquia acaba por gerar riscos concretos para sua violação. Isso porque o sistema implementado (nos termos dos apontamentos já realizados) pode permitir que funcionários superiores da Universidade tenham acesso aos registros dos demais servidores e, ainda, capacidade de alterá-los unilateralmente, o que acabaria por gerar violação frontal ao princípio em comento.” (eDOC 6, p. 249) 



    Defende-se, por fim, que:



    “O princípio da eficiência restou desatendido com a implementação do sistema ora questionado, posto que ao invés de atender a tal princípio, viola-o de imediato. Isso por dois motivos: em primeiro lugar porque, ao mobilizar esforços e recursos para a implantação de um sistema que, com os problemas já visíveis antes mesmo da sua implantação definitiva, tende a significar um retrocesso em relação ao sistema atual, a Universidade atua em sentido contrário ao interesse público. Em segundo lugar, por se tratar de sistema previsto para não durar, uma vez que, como anunciado pela ré, “posteriormente, o controle será realizado com identificação biométrica”.” (eDOC 6, p. 250)



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 6, p. 298)



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 24, p. 1)



    “Recurso extraordinário. Ação civil pública. Implantação de controle eletrônico de frequência dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O exame dos pontos centrais da controvérsia, a partir das premissas que pareceram adequadas ao Tribunal de origem, afasta a pertinência da tese de negativa de prestação jurisdicional. Inteligência adotada pelo Supremo Tribunal no AI 791.292- QO-RG. Repercussão geral não caracterizada no argumento relativo a cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de provas em processo judicial, nem tampouco naquele relativo à afronta ao devido processo legal (Temas 424 e 660 RG). O reconhecimento da contrariedade aos princípios da eficiência e da impessoalidade cobraria reexame de fatos e provas, tarefa que esbarra na Súmula 279. Parecer por que seja negado provimento ao recurso.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a Corte de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 6, pp. 173-180)



    “A fim de evitar tautologia, faço uso dos fundamentos da douta sentença, que ficam abaixo transcritos como razões de decidir: 



    (...)



    2.2. Mérito O objeto jurídico desta importante ação civil pública consiste no pedido suspensão do novo Sistema de Ponto Eletrônico implantado pela UFRGS, ao argumento central de que este seria vulnerável e inconfiável, capaz de causar danos às vidas profissionais dos servidores, a ele, submetidos, diante da possível modificação dos dados relacionados às respectivas frequências diárias ao local de trabalho. A rigor, a preocupação do Sindicato-autor tem a ver com a alegada falta de transparência nos modos operacionais do referido Sistema, o qual teria sido desenvolvido sem a necessária participação dos servidores, o que os colocaria em posição de desvantagem em relação ao empregador, no caso, a Universidade. O Sindicato trouxe, como paradigmas, recentes diplomas normativos expedidos pelo Ministério do Trabalho e do Emprego que, em situações similares, recorrentes no mercado de trabalho privado, bem poderiam servir para orientar à conduta da Administração universitária. O objeto, ora posto em litígio, nada tem de singelo e questiona, em profundidade, preocupações contemporâneas com os problemas de falta de transparência que vêm afetando gravemente muitos setores do Poder Público brasileiro. O Sindicato-autor reafirmou, em todo o itinerário processual, os compromissos dos servidores substituídos, enquanto agentes públicos, com os princípios constitucionais esculpidos no art. 37, caput da CF de 1988, especialmente, os da moralidade, da legalidade e da transparência, de modo a garantir a lisura da ação estatal. Do mesmo modo, foi reiterado o necessário tratamento adequado aos padrões constitucionais a ser dispensado pela Universidade, aos seus servidores, os quais merecem pleno acesso aos próprios dados e informações cadastrais de toda a ordem, inclusive, os essenciais lançamentos nas fichas de frequência ao trabalho, na medida em que é, a partir delas, que são garantidos não apenas os direitos pecuniários ao final de cada mês, mas a própria vida funcional que justificará, no futuro, as concessões de suas aposentadorias e pensões. Nesse sentido, a relevância da movimentação do Sindicato-autor é mais do que evidente. A Universidade, por sua vez, reafirmou seus compromissos ético-jurídicos não apenas com a Comunidade Acadêmica, mas, de modo especial, com seu Corpo Funcional, garantindo a seriedade de sua atuação na criação deste novo modelo de controle de frequência, a partir do chamado Sistema de Ponto Eletrônico. Foram ouvidos em audiência os representantes das partes e as respectivas testemunhas. Logo de início, observou-se o antagonismo das posições defendidas, revelando, de ambos os lados, sinceras preocupações e sérias teses jurídicas sobre um problema que não se restringe apenas à escolha deste ou daquele modelo de controle de frequências, mas que alcança às condutas de todos os envolvidos na gestão deste importante segmento da Administração Pública Federal. Nessa linha de idéias, os servidores federais são parte integrante da Administração da UFRGS e, na condição de estatutários, formam com ela um liame indissociável que excepciona o regime jurídico do trabalho prestado ordinariamente no âmbito privado. Afinal, são os próprios servidores federais que, via de regra, se revezam nos cargos de chefia, são os próprios servidores que elaboram as estratégias administrativas e, sem dúvida, foram - e são - os servidores do Centro de Processamento de Dados (CPD) que inovaram o modelo de controle de frequencias até então utilizado na Universidade, adequando-o às exigências do mundo atual que é cada vez mais influenciado pelas realidades virtuais. A Justiça Federal, há muito tempo, introduziu o exemplar modelo do processo eletrônico que, pode, para os mais conservadores, inspirar certa desconfiança inicial, especialmente, no que diz respeito à preservação dos documentos probatórios que poderiam ser modificados e até adulterados por pessoas desonestas, colocando em risco a confiabilidade do sistema. No entanto, há mais de 10 (dez) anos, o e-procV2 vem funcionando, adequadamente, contando com um grau de satisfação elevado entre os milhares de usuários. Riscos para todo e qualquer sistema informatizado sempre há, mas, do mesmo modo, os respectivos departamentos de tecnológia da informação estão sempre alertas, criando e inovando dispositivos de segurança e prevenção contra possíveis ataques de fraudadores. Vale pontuar que os bancos públicos e privados contam com diversos aplicativos, os quais podem ser acessados do próprio celular do cliente e que permitem as mais variadas operações financeiras. Ainda que possa haver resistência daqueles que temem perdas patrimoniais, o fato é que as práticas se disseminaram por todo o planeta e, nem por isso, eliminamos a possibilidade de que de fato existam - e existem - problemas técnicos eventuais e ataques dos chamados hackers. Se há uma coisa que as partes concordaram, no presente processo, e que ficou mais do que claro, a partir da oitiva da prova oral, é que o Sistema de Ponto Eletrônico implantado na UFRGS não é 100% seguro. Como não o é nenhum sistema eletrônico no mundo. Mas, existe um elevado percentual de confiança nos sistemas informatizados, como bem pontuou o Diretor atual do CPD (Afonso Comba de Araújo Neto), em seu esclarecedor e técnico pronunciamento, na solenidade da audiência de instrução.



    (...)



    A respeito do erros em listagens de vestibular, especificamente, a relacionada ao SISU 2016 e a eventual inconfiabilidade do sistema eletrônico da UFRGS, Tiago respondeu que tudo teria a ver com a manipulação humana do 'sistema de dados'. E, no caso do 'Sistema de Ponto Eletrônico', é o próprio servidor-usuário quem manipula e interage no sistema, quando faz o login mediante o uso de senha pessoal. Já, em relação à confiabilidade das informações no banco de dados, Tiago respondeu que ele seria semelhante a qualquer banco de dados do mundo. Salientou, no que tange aos registros de entradas e saídas, que toda e qualquer mudança no banco de dados deixaria um 'login' rastreável (o rastro e as evidências ficariam e permaneceriam para sempre). Além disso, existiria o 'backup' dos dados que, também, seria para sempre. Sobre a preocupação do Sindicato-autor, em relação aos dados em poder do empregador, disse Tiago que o 'Sistema de Ponto Eletrônico' teria sido desenvolvido pelo Departamento no qual ele trabalha, confirmando que eventuais alterações sempre poderão ser identificadas. Acrescentou que não teria conhecimento de alguma alteração no banco de dados feita no tempo em que trabalha no CPD. Ainda que uma das testemunhas do Sindicato tenha referido sua preferência pelo ponto manual, pois, segundo ela, só confiaria naquilo que estivesse impresso no papel, o fato é que não se pode imaginar, no estágio da evolução humana em que nos encontramos, que se vá dispôr de espaços físicos para acumular milhões de folhas de papel, em prejuízo de qualquer argumento de coerência, seja do ponto de vista da praticidade na gestão dos dados, seja do ponto de vista ambiental. Se algum problema ocorrer com seu registro de frequências, isso o servidor poderá se dar conta, quase de imediato, pois a frequência tem reflexos diretos no valor do seu rendimento mensal. Além disso, de posse de sua senha pessoal, o funcionário poderá aferir, periodicamente, a precisão dos dados lançados na sua ficha pessoal, controlando, ele mesmo, e com poucos cliques, se tudo está corretamente registrado. 



    (...).”



    Ao opinar pelo desprovimento do recurso, a Procuradoria-Geral da República assim manifestou: (eDOC 24, pp. 2-5)



    “(...)



    No que tange à censura de negativa de prestação jurisdicional, observa-se que os pontos centrais da controvérsia foram abordados na origem, que os resolveu a partir das premissas que lhe pareceram adequadas. Esse modo de proceder não merece crítica, como definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (rel. o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010) 



    O argumento de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de produção de prova técnica, não garante melhor sorte ao recorrente, a teor do que o STF assentou ao resolver o Tema 424 RG: “não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, rel. Min. Cézar Peluso, DJe 31.8.2011). Este recente julgado demonstra que o entendimento segue prestigiado: 



    (...)



    De toda sorte, o acórdão recorrido expressa e fundamentadamente considerou que as provas existentes nos autos seriam suficientes para o desate justo e técnico da causa: 



    (...)



    O Tribunal Regional afirmou, com apoio nas provas dos autos, a qualidade e a confiabilidade do sistema de ponto; assegurou, ainda, que os registros de frequência não podem ser alterados por “qualquer pessoa que não o próprio servidor, estando alinhado à Política de Segurança da Informação da Universidade”. Rever o decisório, para aferir as alegadas ofensas aos princípios da eficiência e da impessoalidade cobraria o reexame de fatos e provas, tarefa que esbarra na Súmula 279. O parecer é por que seja negado provimento ao recurso extraordinário.” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais. Reexame de fatos e provas. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 891941 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 04-11-2015 PUBLIC 05-11-2015) 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente